Tribunal: TJBA
Processo: 0502464-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502464-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEON ANGELO MATTEI, CLERISTON PITON BULHOES, FRANCISCO LACERDA BRITO, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AVANÇOS DE NÍVEIS SALARIAIS, PCAC/2007 E RMNR. VEDAÇÃO À EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ (TEMAS 736, 907, 941 E 955). REGULAMENTO APLICÁVEL. ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. REPACTUAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão (Tema 907/STJ).

2. Nos planos de benefícios de previdência privada fechada é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sendo impossível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano (Tema 736/STJ).

3. A previsão regulamentar de reajuste não inclui a parte correspondente a aumentos reais, que possuem natureza diversa da mera reposição inflacionária (Tema 941/STJ).

4. A concessão de benefício de previdência complementar pressupõe a prévia formação de reserva matemática, sendo inviável a inclusão de verbas sem o correspondente custeio atuarial (Tema 955/STJ).

5. Os avanços de níveis salariais, a implantação do PCAC/2007 e da RMNR constituem aumentos reais ou reestruturações específicas dirigidas aos empregados ativos, não configurando reajustes gerais passíveis de extensão aos aposentados.

6. A adesão voluntária do participante ao processo de repactuação, alterando o critério de reajuste dos benefícios, constitui ato jurídico perfeito que deve ser respeitado.

7. A interposição de recurso manifestamente contrário à jurisprudência pacífica e vinculante autoriza a majoração dos honorários advocatícios por sucumbência recursal, mantida a suspensão em razão da gratuidade da justiça.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502464-29.2017.8.05.0001 em que é Apelante DOMINGOS JOSE DOS SANTOS e Apelado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.

Salvador, .